Tribunal: TJDFT
Processo: 0706430-08.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. INSALUBRIDADE. COMPROVAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SÚMULA VINCULANTE N. 33. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. ABONO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS N. 810 DO STF E N. 905 DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E DESPROVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em razão da ausência de edição da lei complementar de que trata o § 4o do art. 40 da Constituição Federal, a atual orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no enunciado de Súmula Vinculante n. 33, é no sentido de aplicar aos servidores públicos, no que couber, as regras do regime geral da previdência social no tocante ao pedido de concessão de aposentadoria especial de servidor cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
2. Comprovado por meio de laudo técnico pericial que o autor laborou por mais de 25 (vinte e cinco) anos ininterruptos, de forma não ocasional, como Auxiliar de Enfermagem na Secretaria de Estado e Saúde do Distrito Federal, submetendo-se a condições prejudiciais à sua saúde, o servidor faz jus à aposentadoria especial, nos termos da Lei n. 8.213/91 e do Decreto Distrital n. 3.048/99.
3. No tocante ao abono de permanência, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, sob a sistemática da repercussão geral, que se revela legítimo seu pagamento ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (ARE 954408 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 14/04/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-077 DIVULG 20-04-2016 PUBLIC 22-04-2016).
4. De acordo com a jurisprudência do STF (Tema n. 810 da repercussão geral) e do STJ (Tema n. 905 dos recursos repetitivos), considerando, no caso, a relação jurídica não-tributária relacionada a servidor público, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária.
5. Remessa necessária recebida e desprovida. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.